Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ABUSIVIDADE. PROVA. INSUFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. ART. 300, §3o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, constata-se que o juízo declinou claramente que não vislumbrava a probabilidade do direito, porque o autor não colacionou aos autos a negativa do plano de saúde em reembolsar o tratamento. Ou seja, não haveria prova o fato em que se funda a pretensão, cujo ônus compete ao autor. De forma que não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.
2. O contrato ao qual o recorrente aderiu é de seguro saúde e que funciona mediante reembolso de despesas (ID 88193807). Assim, é razoável e necessário que o solicitante comprove perante a operadora do benefício a natureza e a origem das despesas cujo ressarcimento pretende.
3. Não se olvida da necessidade do tratamento alegada pelo autor e amparada nos relatórios médicos, contudo a prova então carreada aos autos mostra-se insuficiente para aferir eventual abusividade na conduta da agravada.
4. Por fim, a tutela provisória pretendida, em que o autor almeja o imediato ressarcimento das despesas havidas com o tratamento, teria caráter irreversível, encontrando óbice no pressuposto negativo do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.